Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal – Brasília Serviços Automotores S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 100021555 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido em desfavor de Carlos Roberto Sousa Silva, processo 0704737-30.2019.8.07.0014, indeferiu o requerimento de suspensão da CNH, de passaporte e cartões de crédito da parte executada, ora agravado. Em razões recursais (Id 28727681, pp. 1-9), a agravante, requer, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Executado, ora Agravado, Carlos Roberto Sousa Silva, inscrito no CPF/MF sob o n. 372.011.741-34, bem como seja apreendido o seu passaporte e cancelados seus cartões de crédito, até o devido e integral adimplemento da dívida. Aduz que a medida coercitiva excepcional que se pleiteia não se mostra necessária única e exclusivamente quando a busca de bens penhoráveis for infrutífera, mas também pela própria resistência do agravado em realizar o pagamento do valor correspondente à obrigação contraída e, sobretudo, porque ele desobedeceu à determinação judicial. Acrescenta que a análise dos autos revela a patente ocultação do agravado, que ainda não efetuou o pagamento da dívida e não ofertou meios para sua devida quitação. Entende que a suspensão da CNH, do passaporte e até mesmo dos cartões de crédito seriam meios eficazes para compelir o executado a pagar o que deve. Sustenta que o art. 139 do Código de Processo Civil confere ao juiz poder para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial. E essa possibilidade vale também para ações que tratem de prestação pecuniária. Assevera que além do art. 139, IV, o respaldam o pleito os arts. 536 e 538, §3o, do CPC, os quais, sabidamente, autorizam a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e/ou sub-rogatórias que, neste caso, assegurem a coação da parte agravada ao pagamento do débito exequendo. Frisa que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca desse tema, quando do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 97.876/SP, em que conclui-se, de maneira acertada, que a suspensão da CNH não ocasionaria em ofensa ao direito de ir e vir. Cita jurisprudências deste e. TJDFT. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28727684 e 28727685, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC[1], ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;